Tribunal: STF
Processo: HC 137637
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-06
Data de publicação: 2018-03-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE QUADRILHA, CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGOS 288 (REDAÇÃO ANTERIOR), 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESMEMBRAMENTO DE AÇÃO PENAL QUANTO A RÉU CUJA DENÚNCIA NÃO FORA RECEBIDA NA INSTÂNCIA SUPERIOR. OFERECIMENTO DE NOVA DENÚNCIA DE DISTINTO TEOR PERANTE O JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO ATINENTE AO INSTITUTO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



    1. A denúncia pode ser aditada a qualquer tempo antes da sentença final – garantido o exercício do devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório –, modificando a situação jurídica do acusado, inclusive para fins de alteração da imputação e/ou inclusão de co-autores na peça acusatória; máxime quando a inicial sequer fora recebida originariamente e as alterações realizadas já após o desmembramento da respectiva ação penal, remetida ao juízo competente.



    2. In casu, a) o ora paciente, conjuntamente com outros 36 (trinta e seis) acusados, foi denunciado perante o STJ a partir de investigações realizadas no âmbito da denominada "Operação Caixa de Pandora"; b) a Corte Superior, ao examinar a admissibilidade da peça acusatória, a recebeu estritamente em relação ao único acusado que possuía prerrogativa de foro perante aquele Tribunal, determinando, quanto aos demais, a remessa dos autos ao TJDFT; c) recebidos os autos na Corte local, a denúncia foi ratificada pela Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT, tendo aquele último Tribunal, contudo, recebido a peça acusatória apenas em relação aos três acusados que lá possuíam prerrogativa de foro, determinando, quanto aos demais, a remessa dos autos ao juízo natural de 1ª instância; d) finalmente, recebidas as peças processuais pelo juízo de primeiro grau, o MPDFT, ao invés de ratificar novamente a peça acusatória, invocou critério de conexão para cindir a acusação, oferecendo 17 (dezessete) diferentes denúncias, dentre as quais a oferecida em face do ora paciente, nas quais alterou parcialmente o teor das imputações originárias, inclusive para incluir novos acusados. 



    3. A teratologia ou abuso de poder ou flagrante ilegalidade não se caracteriza pelo fato dos membros do Ministério Público legitimados para atuar perante a 1ª instância da Justiça do Distrito Federal e Territórios alterarem a estratégia acusatória que fora adotada pelos agentes ministeriais legitimados para atuar perante o STJ e o TJDFT, uma vez que, independentemente de eventual subordinação administrativa, não há, quanto à atividade-fim, dado o princípio da independência funcional que é basilar à atuação do Ministério Público, qualquer espécie de vinculação técnica entre os membros da instituição que atuam perante instâncias diversas. 



    4. O princípio da independência funcional está diretamente atrelado à atividade finalística desenvolvida pelos membros do Ministério Público, gravitando em torno das garantias (a) de uma atuação livre no plano técnico-jurídico, isto é, sem qualquer subordinação a eventuais recomendações exaradas pelos órgãos superiores da instituição; e (b) de não poder ser responsabilizado pelos atos praticados no estrito exercício de suas funções.



    5. Consoante o postulado do promotor natural, a definição do membro do Ministério Público competente para oficiar em um um caso deve observar as regras previamente estabelecidas pela instituição para distribuição de atribuições em um determinado foro de atuação, obstando-se a interferência hierárquica indevida da chefia do órgão por meio de eventuais designações especiais



    6. A proteção efetiva e substancial ao princípio do promotor natural impede que o superior hierárquico designe o promotor competente bem como imponha a orientação técnica a ser observada.



    7. Os subprincípios da imparcialidade e do livre convencimento são corolários do princípio da independência funcional assegurado aos membros do Ministério Público, sem qualquer prejuízo ao postulado da obrigatoriedade que, como regra, pauta a ação penal pública no sistema jurídico brasileiro.



    8. Consectariamente, ostenta o membro do Ministério Público plena liberdade funcional não apenas na avaliação inicial que faz, ao final da fase de investigação, para aferir a existência de justa causa para o oferecimento da peça acusatória; como também no exame que realiza, ao final da instrução processual, quanto à comprovação dos indícios de autoria originariamente cogitados, sendo certo que a imparcialidade na formação da opinio delicti se efetiva na hipótese em que o membro do Ministério Público é efetivamente livre na formação de seu convencimento, o que implica dizer, por óbvio, que sua atuação de modo algum poderá ser vinculada a eventual valoração técnico-jurídica pretérita dos fatos sob avaliação, mesmo que proveniente de outro membro da instituição que possua atribuição para atuar em instância superior àquele primeiro. 



    9. In casu, é irrelevante que outros membros do Ministério Público com atribuição para atuar em instância superior, em virtude da análise dos mesmos fatos, tenham, anteriormente, oferecido denúncia de diferente teor em face do ora paciente, uma vez que, conforme devidamente reconhecido pelos órgãos jurisdicionais a que submetida a pretensão, não eram aqueles, porquanto incompetente o juízo, os promotores naturais para exercer a pretensão acusatória. Consectariamente, possuindo o promotor natural – aquele com atribuição para atuar na 1ª instância – entendimento jurídico diverso e não se encontrando tecnicamente subordinado àqueles primeiros, não há qualquer nulidade na alteração do teor da peça acusatória que fora por eles oferecida.



    10. A nulidade alegada pela defesa de que sofrera prejuízo em decorrência do fato de que, por ter se pronunciado nas instâncias superiores anteriormente ao desmembramento da ação penal, adiantara suas exceções processuais e de mérito não se verifica. Isso porque, além da alegação defensiva ser incompatível com o princípio da independência funcional – já que é plena a liberdade do promotor natural para formar sua opinio delicti, independentemente dela, eventualmente, corroborar o alegado pela defesa em fases anteriores do processo -, não houve comprovação quanto a nenhum prejuízo concreto que o ora paciente possa ter sofrido em decorrência da cogitada valoração. 



    11. As nulidades reclamam, para seu reconhecimento, a comprovação de prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal), vedada a presunção, com o escopo de se evitar excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, na esteira da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, aplicável às nulidades absolutas e relativas.



    12. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem, ante a ausência de teratologia na decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso em habeas corpus lá impetrado.



    13. Voto pela denegação da ordem de habeas corpus.